Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA – VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT - ARTIGO 1.031 DO RICMS - VIOLAÇÃO AO PRNCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.
2.Segurança concedida em parte e sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009882-62.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO

INADMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA –

VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT -

ARTIGO 1.031 DO RICMS - VIOLAÇÃO AO PRNCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ––
SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2.
Segurança concedida em parte e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, em desfavor do
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT.

Na inicial, aduz o impetrante que teve lavrado contra si Termo de Apreensão e Depósito e, a tempo e modo, promoveu defesa administrativa.

Contudo, foram rejeitadas pela Administração Pública com a manutenção do lançamento tributário. Por isto, interpôs o recurso voluntário contra decisão de primeira instância e apesar da tempestividade, o recurso foi inadmitido com base no artigo 1031, § 1o, I do RICMS, por ser o crédito tributário inferior a 2.500 UPF.

Defende que o ato impugnado na origem ofende garantias constitucionais asseguradas a todos os contribuintes, especialmente o direito de acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição administrativa.

Ao final, postula pela concessão da segurança a fim de que seja reformada a decisão proferida no Processo Administrativo no 5778273/2020 que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto, e, por consequência, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

A liminar foi deferida em id. 83241468.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica ao id. 83241489.

Em 16/12/2020 o Juízo
a quo
prolatou a sentença, ratificando a liminar para concede a segurança vindicada, para determina a autoridade coatora que recepcione, se tempestivo, e aprecie o Recurso Voluntário n° 5778273/2020, em id. 83241494.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da remessa necessária em id. 86241958.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n. 1009882-62.2020.8.11.0041, impetrado por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança, para viabilizar a admissibilidade e processamento do recurso voluntário administrativo em face da limitação imposta no art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/2014.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como exposto na inicial, o objetivo deste

mandamus

é afastar a exigência do artigo 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014, que exige o valor de alçada como condição de cabimento do recurso voluntário contra decisão administrativa de 1a instância.

Assim, considerando os argumentos formulados pela impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela
concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Sobre a matéria posta em análise, depreende-se que a impetrante entendeu que houve violação ao seu direito líquido e certo em razão da exigência do valor de alçada como condição de cabimento

do recurso voluntário na instância administrativa, em estrito descumprimento do princípio do seu contraditório e ampla defesa.

Conforme já consubstanciado na inicial, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, preconiza que é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes.

Partindo dessa premissa da garantia constitucional, contata-se que a legislação estadual, ao privar a impetrante da possibilidade recursal, infringiu os princípios do contraditório e ampla defesa.

A presença do duplo grau de jurisdição no processo administrativo foi didaticamente exposta por brilhantismo por Alberto Xavier, cuja conclusão pode ser assim sistematizada:

“A garantia do duplo grau consiste no princípio segundo o qual os litígios que decorrem perante órgãos de julgamento administrativo, notadamente em matéria tributária, devem ser objeto de dupla apreciação (...). É o que resulta da referência do inciso LV do artigo 5o da Constituição aos “recursos” inerentes à ampla defesa, recursos esses que se referem necessariamente à primeira decisão tomada em processo já instaurado, pois o processo administrativo não é, em si mesmo um recurso.”

No caso vertente, como já relatado, a impetrante interpôs recurso voluntário perante a autoridade coatora fiscal de tributos estaduais, contudo, ela inadmitiu o recurso voluntário sob o
argumento de que
“nos termos do artigo 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT”,

o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO — VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT (Limite regulamentar) — (1031 do RICMS) — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — NULIDADE DOS DÉBITOS FORMALIZADOS — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
.” (N.U 1000119-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

Desta feita, indiscutível que a inadmissão do recurso voluntário pela autoridade coatora fere direito líquido e certo da impetrante.

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu em parte a segurança à impetrante, no sentido de determinar que a autoridade coatora admita o
recurso voluntário n. 5359072/2017
,
bem como suspenda os débitos tributários ali discutidos.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022